Tribunal: TJSP
Processo: 1002171-90.2020.8.26.0363
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação revisional de débito com tutela antecipada para suspensão da cobrança e danos morais. Suposta fraude no relógio medidor apurada por meio de T.O.I. Ação julgada improcedente. Apelação do autor. Sentença reformada. Recurso improvido.
Embargos de declaração opostos pelo apelante alegando omissão quanto à análise do pedido de danos morais. Acolhimento.

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação revisional de débito com tutela antecipada para suspensão da cobrança e danos morais. Suposta fraude no relógio medidor apurada por meio de T.O.I. Ação julgada improcedente. Apelação do autor. Sentença reformada. Recurso improvido.
Embargos de declaração opostos pelo apelante alegando omissão quanto à análise do pedido de danos morais. Acolhimento. Pedido para reconhecimento dos danos morais. Não acolhimento. Ausente negativação do nome do autor ou corte de fornecimento de energia. Embargos acolhidos, sem alteração do resultado.